Tribunal: STF
Processo: Rcl 16802
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1º-F DA LEI 9.494/97. PODER AQUISITIVO DA MOEDA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS COMANDOS NORMATIVOS. PERTINÊNCIA ESTRITA. MOTIVOS DETERMINANTES.



    1. A presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle.



    2. Ainda que se admita a correspondência da ratio decidendi entre as matérias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afirmar o não cabimento de reclamação, quando ela estiver fundada na transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante, por tal efeito abranger apenas o objeto da ação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.